Tribunal: STF
Processo: RE 1321396
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se, na origem, de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que deu parcial provimento a agravo em execução para, em síntese, conceder indulto, previsto no Decreto nº 9.246/17, ao recorrente apenas quanto à pena privativa de liberdade, não estendendo o benefício à pena de multa
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Irresignado, o recorrente interpôs recurso extraordinário sustentando afronta ao artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal.
    Realizada a decisão de admissibilidade, o apelo extremo foi admitido.
    Paralelamente ao recurso extraordinário, foi interposto recurso especial, ao qual negou-se provimento no Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática do relator.
    Interposto agravo regimental contra essa decisão, foi desprovido pela Quinta Turma do STJ.
    Na sequência, o autor interpôs novo recurso extraordinário, no qual alega afronta ao artigo 97 da Constituição.
     Para impugnar a decisão do Vice-Presidente do STJ que não admitiu o referido recurso, foi interposto o agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal.
    Decido.
    Inicialmente, não merece prosperar o recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região.
    Colhe-se do acórdão recorrido, na parte que interessa:
    “O artigo 10 do referido Decreto nº 9.246/2017 determina que: "O indulto ou a comutação de pena alcançam a pena de multa aplicada cumulativamente, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na Dívida Ativa da União, observados os valores estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda" (destaquei).
    Como se vê, o Decreto estende o alcance do indulto somente à pena de multa que não ultrapasse o parâmetro de renúncia fiscal constante na Portaria nº 75/2012 do Ministro da Fazenda (art. 1, I). Conforme bem consignado na decisão recorrida, tal entendimento foi respaldado em decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na EP nº 05, que expressamente destacou que o parâmetro a ser seguindo é o valor de R$ 1.000,00, previsto em tal regra.” (grifos no original).
    Assim, a questão relativa à concessão de indulto à pena de multa foi decidida pela Corte de origem com base na legislação infraconstitucional pertinente, notadamente o Decreto nº 9.246/2017 e a Portaria/MF nº 75/2012, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDULTO DA PENA DE MULTA. DECRETO 9.246/2017. ADI 5.847/DF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COISA JULGADA. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal.
     II – A ADI 5.847/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a constitucionalidade do Decreto 9.246/2017. O indulto da pena de multa depende, nos termos do art. 10, desse diploma legal, da observação dos valores estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
     III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
    IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
     V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 1.293.919/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 04/12/2020). (grifei).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que “é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo” (ARE nº 770.252/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/2/14). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 678.735/PR-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, Dje de 17/11/2014).
    Não procede, igualmente, o agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário manejado contra o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 
    Isso porque é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.
    Logo, não procede a alegação de violação da cláusula de reserva de plenário, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade, sequer por via transversa, do art. 10 do Decreto nº 9.246/2017, limitando-se a aferir a aplicação da referida legislação ao caso dos autos. Nesse sentido, anotem-se os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SAT/RAT. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE reserva DE PLENÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. II Acórdão recorrido efetuou o controle da legalidade do Decreto 6.042/2007. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 959.178/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/3/17). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AGRAVO INTERNO APELO EXTREMO DEDUZIDO COM FUNDAMENTO EM SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE nº 980.801/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 24/2/17). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE PROCESSAMENTO DA DESPESA PÚBLICA. TAXA OU PREÇO PÚBLICO. NATUREZA JURÍDICA. reserva DE PLENÁRIO. 1. A discussão sobre a natureza jurídica da verba pública em questão, se taxa ou preço público, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 2. Não viola à cláusula de reserva de plenário, quando o acórdão recorrido não declara a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpreta norma legal. Precedentes 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 985.264/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/12/16).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente